Tribunal: TJSP
Processo: 0027520-66.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Propriedade
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Câmara Especial - Exceção de Suspeição - Artigo 145 do Código de Processo Civil - Interpretação restritiva - Rol taxativo de hipóteses de suspeição – Inexistência de indícios de parcialidade – Representação do excepto na OAB que não configura hipótese de suspeição – Desempenho funcional que não revela pessoalidade nas condutas – Decisões contrárias ao interesse da parte, no exercício da

Ementa:
Câmara Especial - Exceção de Suspeição - Artigo 145 do Código de Processo Civil - Interpretação restritiva - Rol taxativo de hipóteses de suspeição – Inexistência de indícios de parcialidade – Representação do excepto na OAB que não configura hipótese de suspeição – Desempenho funcional que não revela pessoalidade nas condutas – Decisões contrárias ao interesse da parte, no exercício da atividade jurisdicional, que não sugerem a parcialidade do julgador – Súmula no 88 do Tribunal de Justiça – Precedentes desta C. Câmara Especial e do C. Superior Tribunal de Justiça. Exceção de suspeição rejeitada.